Tribunal: TJSP
Processo: 2169705-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu tutela de urgência de desconsideração direta e inversa das personalidades jurídicas das empresas e dos empresários do grupo econômico, bem como o arresto cautelar dos bens de todos eles, inclusive dos executados.
1. Delimitação do objeto do recurso à reapreciação do pedido de tutela de urgência. Julgamento do mérito

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu tutela de urgência de desconsideração direta e inversa das personalidades jurídicas das empresas e dos empresários do grupo econômico, bem como o arresto cautelar dos bens de todos eles, inclusive dos executados.
1. Delimitação do objeto do recurso à reapreciação do pedido de tutela de urgência. Julgamento do mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formação de grupo econômico e eventual má-fé será feito oportunamente pelo juízo a quo.
2. Perda do objeto do recurso em relação à pretensão de arresto dos bens dos executados, que foram citados, indicaram bens à penhora e apresentaram embargos à execução.
3. Arresto. Ausência dos requisitos autorizadores da medida de constrição de bens de terceiros sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica. Não demonstração de encerramento das atividades da empresa devedora, dilapidação ou ocultação de patrimônio para fraudar credores. Conjunto apresentado indica que o pleito está baseado em suposições. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169705-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL
LP, são agravados GONZAGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA INDÚSTRIA,
JOSE GONZAGA SOBRINHO e MARIA DE FATIMA FREITAS PEREIRA DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169705-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5765 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2169705-98.2019.8.26.0000
Agravante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Empresarial
LP
Agravados: GONZAGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA INDÚSTRIA,
Jose Gonzaga Sobrinho e Maria de Fatima Freitas Pereira de Andrade
Comarca: São Paulo
Voto no 5765
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu tutela de urgência de desconsideração
direta e inversa das personalidades jurídicas das empresas e
dos empresários do grupo econômico, bem como o arresto
cautelar dos bens de todos eles, inclusive dos executados.
1. Delimitação do objeto do recurso à reapreciação do pedido
de tutela de urgência. Julgamento do mérito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, formação de
grupo econômico e eventual má-fé será feito oportunamente
pelo juízo a quo.
2. Perda do objeto do recurso em relação à pretensão de
arresto dos bens dos executados, que foram citados,
indicaram bens à penhora e apresentaram embargos à
execução.
3. Arresto. Ausência dos requisitos autorizadores da medida
de constrição de bens de terceiros sem a prévia
desconsideração da personalidade jurídica. Não demonstração
de encerramento das atividades da empresa devedora,
dilapidação ou ocultação de patrimônio para fraudar credores.
Conjunto apresentado indica que o pleito está baseado em
suposições. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de execução de título extrajudicial, --

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169705-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5765 - F
3
que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para (a) desconsideração direta e inversa das
personalidades jurídicas das empresas e dos empresários do Grupo Rio do Peixe, com (b)
de determinação de imediata instauração do incidente e determinação de inclusão das
empresas do grupo, bem como dos sócios, no polo passivo da ação de execução e, ainda,
(c) o arresto cautelar dos bens dos executados e de todas aquelas empresas e pessoas que se
pretende incluir na execução. Sustenta, em resumo: demonstrou que a executada pertence
ao Grupo Rio do Peixe e que há diversas notícias na mídia sobre o encerramento de suas
atividades; houve a criação de diversas empresas com o intuito de fraudar credores; o
endereço de e-mail sócios das empresas evidenciam o grupo econômico, pois todos tem a
extensão @gruporiodopeixe.com.br; ainda que algumas empresas não possuam os mesmos
sócios ou objetos sociais idênticos, são afins e complementares; a execução é vultosa e
apenas com a concessão da medida de urgência haverá êxito na recuperação do crédito.
Com base nisso, pleiteou tutela recursal de urgência para concessão da medida negada em
primeiro grau e, ao final, a reforma da decisão agravada, para o arresto liminar dos ativos
em nome de todos os envolvidos no Grupo Rio do Peixe.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência (fls. 235/236).
Contraminuta a fls. 245/265.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 04 e 239).
É o relatório.
1. Inicialmente, delimito o objeto do recurso à esfera restrita
da decisão agravada, para reapreciação da pretensão de inclusão no polo passivo da
execução e de arresto dos ativos em nome de todos os envolvidos no Grupo Rio do Peixe.
O julgamento do mérito do incidente, com análise específica
sobre o pedido desconsideração, formação de grupo econômico e eventual má-fé, será feito
oportunamente pelo digno magistrado de primeiro grau.
2. Em segundo lugar, o recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensão de arresto dos bens dos executados, pois eles foram citados, indicaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169705-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5765 - F
4
bens à penhora e, inclusive, apresentaram embargos à execução, o que acarreta a perda do
objeto do recurso nessa parte específica.
3. Na parte conhecida, o recurso não comporta
provimento
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
"1) Numa análise perfunctória, cabível para este momento processual, não
vislumbro início de prova documental, indícios de verossimilhança e risco de dano
que possam fundamentar o pedido em apreço, nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil. A mera propositura de demanda não confere ao exequente o
direito de praticar atos constritivos de bens dos executados sem que haja nos autos
indícios suficientemente robustos para tal. A própria ação em si não tem o condão
de por em risco os direitos ventilados pelo exequente, eis que o risco de
esvaziamento do patrimônio dos executados não restou suficientemente
comprovado, tratando-se, assim, de uma simples suposição. Mero juízos de
suposição não são suficientes para fundamentar o pedido em apreço, eis que o
deferimento de tutelas de urgência importa medida demasiadamente restritiva ao
polo passivo, razão pela qual se configuram como medidas excepcionais na atual
sistemática processualística cível, sob pena de se ofender os princípios processuais
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destarte, hei por bem indeferir o
pedido de tutela de urgência de natureza antecipada e cautelar (...)" – cópia a fls.
94/95.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em prova que
convença da verossimilhança da alegação e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, desde que não haja risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, caput, e
parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, não
ficou demonstrado o encerramento das atividades da empresa executada, nem a dilapidação
de patrimônio ou ocultação dele com a finalidade de fraudar credores que justifiquem a
medida de constrição dos ativos de terceiros sem a prévia desconsideração da
personalidade jurídica.
Note-se que, apesar das mensagens no site do Grupo Rio do
Peixe (fls. 09/10), as pesquisas realizadas pela agravante indicam a permanência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169705-98.2019.8.26.0000 - Voto no 5765 - F
5
inscrição na Receita Federal e a atividade dela na Junta Comercial (fls. 19/20).
Todas essas circunstâncias, em conjunto, indicam que o pleito
é baseado em suposições que, portanto, desautorizam a concessão da medida de urgência e
demonstram a prudência do digno magistrado de primeiro grau na condução do feito.
É o quanto basta para o desprovimento do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título extrajudicial
Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto
cautelar de bens das executadas - Prematuro é deferimento de arresto na
ausência de probabilidade do direito alegado, e sem prévia citação dos
executados, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em
eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em
meras suposições Exegese dos artigos 799, VIII, 301, e 830 do NCPC -
Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça Decisão mantida Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2089098-35.2018.8.26.0000, TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. 29/05/2018).
Por fim, apesar da ciência inequívoca dos agravados acerca
dos atos praticados na ação originária, -- pois indicaram bens à penhora, formularam
pedidos de desbloqueio de valores, de concessão de prazo para apresentação de
documentos e interpuseram embargos à execução, -- observa-se a necessidade de
regularização da representação processual deles naquele feito (execução), que fica
determinada.
Ante o exposto, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso, com determinação.
Elói Estevão Troly
Relator